Tribunal: TJDFT
Processo: 0711752-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. A conduta omissiva da executada impõe a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pois dificultou a realização da penhora sobre os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, além da injustificada resistência à ordem judicial (CPC 774, III e IV).
2. É suficiente a intimação, ocorrida na pessoa de seu advogado, para que a agravante cumpra a determinação judicial.